Tribunal: TRF3
Processo: 0006912-61.2013.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: , servindo de subsídio para melhor fundamentar suas conclusões.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
149/608)

0006912-61.2013.4.03.6103

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006912-61.2013.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: GUSTAVO ALBERTO GIBELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO - SP217667-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de lançamento fiscal de Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2003, sob fundamento de ausência de provas suficientes para afastar a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.

A parte autora alegou inexistência de omissão de rendimentos, sustentando que os valores apontados decorreriam de operações como venda de bens, trânsito de valores em contas de terceiros, reembolso de despesas, distribuição de lucros e copropriedade de rendas. Requereu a produção de prova pericial, testemunhal e documental, que foi indeferida de forma não fundamentada.

A sentença baseou-se preponderantemente no processo administrativo fiscal e na ausência de documentação robusta, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial, sem fundamentação adequada, configura cerceamento de defesa; e (ii) definir se é necessária a produção de prova pericial contábil para aferição da existência de omissão de rendimentos e da regularidade do lançamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que apreciou o pedido de prova pericial não apresentou fundamentação clara quanto ao seu indeferimento, limitando-se a considerá-la desnecessária em momento inicial, sem afastar de forma definitiva sua realização.

A ausência de manifestação expressa e fundamentada sobre a prova requerida impediu a parte autora de impugnar adequadamente a decisão, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia envolve análise de movimentações financeiras, classificação de valores e verificação de eventual omissão de rendimentos, matérias que demandam conhecimento técnico contábil.

A prova pericial mostra-se necessária para esclarecer se os valores identificados pela fiscalização constituem rendimentos tributáveis ou meros ingressos transitórios, bem como para definir critérios de apuração do imposto, inclusive quanto à incidência da tabela progressiva e à apuração anual do tributo.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o indeferimento de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos para produção de prova pericial, cabendo à parte autora apresentar os documentos necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial sem fundamentação adequada configura cerceamento de defesa. 2. A prova pericial contábil é necessária quando a controvérsia envolve a verificação da natureza de valores movimentados e a apuração de omissão de rendimentos para fins de IRPF. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.”

______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC/1973, art. 269, I; CPC/1973, art. 20, § 4o; CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5006613-95.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 10/06/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5001563-78.2022.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 18/11/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 0009590-57.2015.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 12/11/2021; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - 0009372-59.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 27/06/2019; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 0006335-89.2009.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 08/08/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5002016-48.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 29/08/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - 5000290-39.2022.4.03.6110, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006912-61.2013.4.03.6103

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: GUSTAVO ALBERTO GIBELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO - SP217667-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO ALBERTO contra a r. sentença (ID 90094718 -fls. 97/116), que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/1973, por entender que todas as questões apontadas pelo autor sobre inexistência omissão de receita, para fins de IRPF, carecia de provas documentais mais robustas, condenando-o em honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (mil reais), nos termos do § 4o do art. 20 do CPC de 1973.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em face do indeferimento de prova pericial, testemunhal e juntada de novos documentos, necessária para possibilitar a comprovação de inexistência de omissão de rendimentos.

No mérito, sustenta que: (i) a CDA é título executivo produzido de forma unilateral, passível de impugnação; (ii) o artigo 4o da Lei 9.481/1997 permite que valores depositados em conta corrente ou de investimento de pessoa física, inferiores a R$80.000,00 no ano-calendário, não caracterize omissão de rendimentos, fato ocorrido com a apelante; (iii) que o auto de infração menciona conta corrente 11572-9 que não existe; (iv) que os valores apurados na fiscalização não foram individualizados nas respectivas competências e sobre eles incidiu alíquota de 27,5% sem a dedução da tabela progressiva; (v) que a fiscalização entendeu de forma indevida haver omissão de rendimentos na venda de um imóvel objeto de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, em que houve parte da remuneração efetuada por meio de recebimento de lote; (vi) que o valor da venda do veículo de placas CKF-4451 apenas transitou pela conta do apelante, por ser este representante legal da empresa, não sendo rendimentos deste; (vii) que adiantou despesas feitas na qualidade de sócio administrador da Metal G Industrial Ltda e Impregna Brasil Ltda, posteriormente reembolsadas a ele, não traduzindo receita; (viii) recebeu somas referentes a Antecipação de Distribuição de Lucros que foram descontados posteriormente quando efetivamente apurado o lucro contábil das empresas em que atuou como sócio, não sendo rendimento, havendo juntado livro Razão da Impregna para comprovar o depósito recebido, valores sujeitos a isenção nos termos do artigo 10 da Lei no 9.249/1995; (ix) recebeu aluguéis de imóveis que eram de copropriedade de terceiros, (x) que IRPF sobre valores oriundos de venda de cotas societárias e depositados em conta conjunta com outros dois sócios foram recobrados unicamente do apelante, à revelia do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, tonando ilíquida a CDA.

Requer anulação da sentença para produção de prova pericial, oral ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para anular o lançamento fiscal (ID

90094718, págs. 119/150).

Foi recolhido o preparo recursal (ID 90094718 , págs. 151/153)

Com contrarrazões (ID 90094719 – págs. 02/03), vieram os autos a esta Eg. Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço dos presentes recursos e passo ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia à existência de valores classificados pela fiscalização como rendimentos do ano de 2003, que não foram declarados como rendimentos para fins de IRPF e que, por isso, são objeto de autuação com aplicação da taxa Selic e multa de ofício de 75%.

Narra a parte apelante que ao ser intimada da fiscalização não teve tempo hábil para levantar a documentação comprobatória da sua alegação de inexistência de rendimentos, por ser muito exíguo o prazo de 30 dias para defesa administrativa.

Por outra parte, a União Federal (FAZENDA NACIONAL) sustenta a legalidade da atuação da autoridade administrativa fiscal, ao apurar os débitos de IRPF, colacionando aos autos o processo administrativo em sua integralidade (ID 90095192, págs. 96/114, ID 90095193, págs. 01/101, ID 90095194, págs. 01/161, ID 90095195, págn 01/26 e ID 90094718, págs. 01/57).

Realizado pedido de produção de prova pericial contábil, testemunhal, bem como a juntada de novos documentos (ID 90094718, pág. 69), o MM. Juízo de 1o grau, se manifestou, por meio de decisão sucinta, de 31/10/2014, sobre a produção da prova pericial e testemunhal requeridas, nos seguintes termos (ID 90094718, pág. 72):

“Considero desnecessária a prova pericial no primeiro momento. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de novos documentos. Em sendo apresentados, abra-se vista à União Federal. Silente, façam-me conclusos os autos."

No caso vertente, discute-se a higidez de autuação fiscal, tratando-se, pois, de pretensão que, por sua natureza, já prescinde de prova testemunhal, sendo que nada de peculiar sobressai nos autos que autorizasse a concluir pela necessidade de outros meios de prova para o deslinde da questão, além de prova documental e pericial, em conjunto com a análise das normas legais aplicáveis à espécie

Todavia, ante a falta de indeferimento expresso na decisão interlocutória acerca da prova pericial, nem havendo nenhuma fundamentação que sustentasse a desnecessidade da de prova pericial naquele momento, a parte apelante aguardou o prosseguimento do feito, já que sequer poderia interpor recorrer de uma decisão de indeferimento implícito. Poderia, quando muito, insistir na produção das provasem outro momento da marcha processual, já que a referida decisão conduz à conclusão de que haveria nova oportunidade ulterior de requerimento de prova pericial.

Na sequência, foram juntados documentos bancários pela parte apelante (ID 90094718, págs. 78/86) e a União se manifestou sobre os documentos juntados (ID 90094718, págs 91/92).

Em 26/02/2016, sem intimação das partes sobre nova produção de provas, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos (ID 90094718, pág. 97/116), e grande parte da fundamentação foi alicerçada justamente na falta de provas e de documentação hábil.

Entretanto, para que se tenha clareza acerca da legalidade da exação, entendo ser necessária a prova pericial, apta a dirimir a dúvida acerca da existência real de omissão de rendimentos ou de sua classificação como valores que simplesmente transitaram nas contas bancárias do apelante, bem como se, uma vez constatada a omissão de rendimentos, a incidência do IRPF se computa acumuladamente por ser tributo de fato gerador complexivo ou se, de outra sorte, deve ser apurado mês a mês e aplicada a dedução da tabela progressiva.

Destarte, assiste razão à parte apelante, no tocante à necessidade da produção da prova pericial, a fim de que possa ser aferida a certeza dos créditos tributários em discussão.

Nesse sentido, o entendimento desta Eg. Corte Regional (grifos meus):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais reconhecendo a legitimidade da executada, a liquidez da CDA, a ausência de prescrição e decadência, bem como a regularidade dos cálculos e encargos. A apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de realização de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença proferida nos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A produção da prova pericial se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, porquanto, embora colacionado amplo acervo probatório, a análise dos documentos sob a ótica contábil poderá trazer importantes elementos de convicção ao órgão julgador, servindo de subsídio para melhor fundamentar suas conclusões.

4. Ademais, a medida consubstancia cautela necessária para o fim de proporcionar pleno exercício de defesa às partes.

5. A nulidade da sentença deve ser reconhecida, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção da prova pericial necessária, ficando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida para acolher a preliminar de nulidade da r. sentença.

Tese de julgamento: Quando necessária ao deslinde da controvérsia, o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa e impõe a declaração de nulidade da sentença.

_________

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006613-95.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 12/06/2025.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001563-78.2022.4.03.6134, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 25/11/2025)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES PELO CONTRIBUINTE. PAGAMENTO NÃO HOMOLOGADO PELO FISCO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo contribuinte em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, para que fossem extintas as inscrições em dívida ativa em seu nome.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar se a sentença deve ser anulada ante a ausência de prova pericial, a fim de aferir se houve ou não o pagamento dos débitos tributários que ensejaram a inscrição de 3 certidões na dívida ativa federal.

III. Razões de decidir

3. O contribuinte acostou ao processo documentos que acreditava serem suficientes para a comprovação dos valores objeto de inscrição em dívida ativa. A administração pública, por sua vez, não homologou o pagamento a partir das documentações ofertadas pelo apelante.

4. Na hipótese, conforme consta na r. sentença, faz-se necessária a produção de prova pericial contábil, ante a contraposição entre os entendimentos do contribuinte e do fisco, objetivando verificar a regularidade da não homologação dos pagamentos.

5. Em que pese a manifestação de ambas as partes pelo desinteresse na produção de outras provas, além das já acostadas aos autos, cabe ao juiz, nos termos do art. 370, do CPC/15, determinar, de ofício, a produção das provas pertinentes ao julgamento do mérito.

6. Ante a declaração na r. sentença, pelo Juízo a quo de que a produção de prova pericial contábil era necessária para o deslinde do feito, ele deveria ter determinado de ofício a realização de perícia.

7. Nesse sentido, faz-se necessária a nulidade da r. sentença, para que os autos retornem à origem, a fim de que a prova pericial seja realizada e nova sentença seja proferida. Precedentes desta Corte Regional.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0009590-57.2015.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 29/11/2021;

TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2222870 - 0009372-59.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 27/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/07/2019;

TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006335-89.2009.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 08/08/2022, DJEN DATA: 12/08/2022

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002016-48.2019.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. REVERSÃO DE PROVISÕES. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

- A parte autora pugna pelo reconhecimento de crédito compensável referentes a CPRB supostamente recolhida a maior no período de janeiro a outubro de 2013 e janeiro a março de 2014, em razão da inclusão, em sua base de cálculo, de valores correspondentes a reversão de provisões.

- A Receita Federal, ao dispor sobre o regime substitutivo através da Instrução Normativa RFB no 2.053/21, estabelece, em seu artigo 3o, que “A CPRB poderá ser apurada mediante utilização dos mesmos critérios adotados na legislação que dispõe sobre a Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/PASEP) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para fins de reconhecimento de receitas no tempo e para o diferimento do pagamento dessas contribuições”. É por força dessa disposição que se chega à Instrução Normativa RFB no. 1.911/19, que regulamenta a apuração, fiscalização, arrecadação e administração do PIS e da COFINS, e que exclui, expressamente, a reversão de provisões da base de cálculo das contribuições mencionadas, ressalva a hipótese de constituírem ingresso de nova receita.

- Para análise da questão controvertida, é necessária a realização de perícia para a análise dos documentos que instruem a petição inicial (como comprovantes de arrecadação, demonstrativos de cálculo, dentre outros), sendo facultado ao perito requisitar à parte autora a apresentação de outras provas que julgar pertinentes. A sentença, portanto, deve ser anulada, para que a prova pericial seja produzida, vez que necessária ao julgamento da lide.

- Apelação provida. Sentença anulada

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000290-39.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025)

Desse modo, a anulação da r. sentença se impõe para que o Juízo de origem determine a produção da prova pericial, indispensável ao deslinde da controvérsia, sob pena de configurar-se cerceamento de defesa.

Quanto à prova oral, trata-se de pedido de anulação de lançamento tributário, a ser comprovado exclusivamente por prova documental e pericial, sendo a produção de prova oral desnecessária para a comprovação das alegações da apelante, motivo pelo qual resta afastada.

Por questão de economia processual, em observância ao princípio da cooperação e para que o presente processo não se eternize nos escaninhos do Judiciário indefinidamente, cumpre traçar algumas premissas.

Primeiramente, cumpre ao autor, como ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015, apresentar todos os demais documentos comprobatórios do direito, que não estão nos autos e cuja ausência já foi sinalizada em sentença, sob pena de preclusão, inexistindo qualquer acolhimento de alegação de que não houve tempo hábil para sua produção como reiteradamente insiste a parte, já que se passaram muitos anos até o momento presente.

Todos os documentos que já foram mencionados precisam ser apresentados, de forma a afastar a presunção de certeza e exigibilidade da CDA.

Por fim, necessária é a elaboração de quesitos objetivos para que a perícia possa esclarecer ao Juízo a existência ou não de omissão de rendimentos.

Caso se insista em meras e reiteradas alegações superficiais de arbitrariedade da fiscalização; na insurgência contra a glosa de depósitos judiciais feitos em conta conjunta que já foram excluídos da autuação; não justificar efetivamente o porquê de valores transitaram na conta do apelante ao invés de serem depositados na conta das empresas; não comprovar que os valores glosados efetivamente foram depositados na conta das empresas; ou seja, não municiar o perito de documentação comprobatória do direito alegado, a presunção de veracidade do lançamento tributário poderá se revestir de roupagem de certeza, em prejuízo do interesse do autor.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a r. sentença, retornando os autos à vara de origem, para que seja determinada a produção da prova pericial, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de lançamento fiscal de Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2003, sob fundamento de ausência de provas suficientes para afastar a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.

A parte autora alegou inexistência de omissão de rendimentos, sustentando que os valores apontados decorreriam de operações como venda de bens, trânsito de valores em contas de terceiros, reembolso de despesas, distribuição de lucros e copropriedade de rendas. Requereu a produção de prova pericial, testemunhal e documental, que foi indeferida de forma não fundamentada.

A sentença baseou-se preponderantemente no processo administrativo fiscal e na ausência de documentação robusta, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial, sem fundamentação adequada, configura cerceamento de defesa; e (ii) definir se é necessária a produção de prova pericial contábil para aferição da existência de omissão de rendimentos e da regularidade do lançamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que apreciou o pedido de prova pericial não apresentou fundamentação clara quanto ao seu indeferimento, limitando-se a considerá-la desnecessária em momento inicial, sem afastar de forma definitiva sua realização.

A ausência de manifestação expressa e fundamentada sobre a prova requerida impediu a parte autora de impugnar adequadamente a decisão, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia envolve análise de movimentações financeiras, classificação de valores e verificação de eventual omissão de rendimentos, matérias que demandam conhecimento técnico contábil.

A prova pericial mostra-se necessária para esclarecer se os valores identificados pela fiscalização constituem rendimentos tributáveis ou meros ingressos transitórios, bem como para definir critérios de apuração do imposto, inclusive quanto à incidência da tabela progressiva e à apuração anual do tributo.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o indeferimento de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos para produção de prova pericial, cabendo à parte autora apresentar os documentos necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial sem fundamentação adequada configura cerceamento de defesa. 2. A prova pericial contábil é necessária quando a controvérsia envolve a verificação da natureza de valores movimentados e a apuração de omissão de rendimentos para fins de IRPF. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.”

______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC/1973, art. 269, I; CPC/1973, art. 20, § 4o; CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5006613-95.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 10/06/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5001563-78.2022.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 18/11/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 0009590-57.2015.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 12/11/2021; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - 0009372-59.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 27/06/2019; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 0006335-89.2009.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 08/08/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - 5002016-48.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 29/08/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - 5000290-39.2022.4.03.6110, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a r. sentença, retornando os autos à vara de origem, para que seja determinada a produção da prova pericial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão